Tribunal: STF
Processo: STP 991
Classe: STP
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

Ementa: Direito Processual Civil. Suspensão de tutela provisória. Indeferimento de atribuição de efeito suspensivo a agravo de instrumento. Incompetência do STF.
1.	Pedido de suspensão do ato de indeferimento do requerimento de atribuição de efeito suspensivo em agravo de instrumento que impugna decisão que, em sede de tutela provisória, afastou a inclusão de critério de “avaliação institucional” na aferição periódica de desempenho dos servidores do magistério.
2.	De acordo com o art. 4º da Lei nº 8.437/1992, o pedido de suspensão deve ser dirigido à Presidência do Tribunal competente para julgar recurso contra a decisão que se pretende suspender.
3.	A situação jurídica do requerente não se alteraria caso fossem suspensos os efeitos da decisão impugnada, já que a liminar deferida pelo juízo de primeiro grau continuaria em vigor. Na verdade, o pedido de suspensão se dirige à decisão que deferiu a tutela provisória, a qual, contudo, não pode ser impugnada por recurso extraordinário (art. 102, III, da Constituição). 
4.	Pedido não conhecido. Remessa dos autos à Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.

    1. Trata-se de pedido de suspensão de tutela provisória formulado pelo Município de São José dos Campos, que tem por objeto o ato de indeferimento do requerimento de atribuição de efeito suspensivo em agravo de instrumento que impugna decisão que, em sede de tutela provisória, afastou a inclusão de critério de “avaliação institucional” na aferição periódica de desempenho dos servidores do magistério.
 
    2. Na origem, o Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público Municipal de São José dos Campos propôs ação civil coletiva em face do Município para impugnar a inclusão de critério denominado “avaliação institucional” na aferição periódica de desempenho dos servidores do magistério. Argumenta que tal mecanismo seria inadequado, por vincular a nota do servidor à performance da unidade de ensino na qual está lotado. O juízo de primeiro grau deferiu tutela de urgência, nos seguintes termos:

Ante o exposto, presentes os requisitos do art. 300 do CPC, defiro a tutela provisória de urgência para determinar à Prefeitura Municipal de São José dos Campos que retifique as notas dos servidores municipais que tiveram, na sua avaliação de desempenho, pontos descontados em função da avaliação institucional, e se ainda não o fez, que se abstenha de incluir na nota do servidor o critério da avaliação institucional, suspendendo a eficácia dos artigos 2º ao 11º do Decreto nº 19.421/2023.

    3. Contra essa decisão, o Município de São José dos Campos interpôs agravo de instrumento. O Des. José Eduardo Marcondes Machado, relator do feito, indeferiu o requerimento de atribuição de efeito suspensivo. Essa decisão constitui o objeto do pedido de suspensão de tutela provisória.

    4. O Município de São José dos Campos defende que não há inconstitucionalidade no uso do critério da avaliação institucional para o pagamento do prêmio individual para seus servidores do magistério.  Indica a existência de “gravíssimas lesões à ordem administrativa”, já que, “caso mantidas as decisões do E. TJSP, haverá a necessidade de revisão das notas atribuídas a todos os servidores que fazem jus ao supracitado prêmio individual – no início da demanda, frise-se – com possível pagamento de valores aos beneficiados pelas referidas decisões”.

    5. O Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público Municipal de São José dos Campos apresentou contestação. Alega que o Município tenta se utilizar da contracautela como sucedâneo recursal. Sustenta que as normas que incluem o critério da avaliação institucional na aferição periódica de desempenho dos servidores do magistério violam os princípios da igualdade material, da impessoalidade e da eficiência.

    6. A Procuradoria-Geral da República se manifestou pelo indeferimento do pedido, em parecer que recebeu a seguinte ementa:

SUSPENSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MAGISTÉRIO. AVALIAÇÃO INDIVIDUAL DE DESEMPENHO. RETIFICAÇÃO DA PONTUAÇÃO. INVALIDADE DOS CRITÉRIOS DA AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE GRAVE OFENSA À ORDEM E À ECONOMIA PÚBLICAS. INDEFERIMENTO DA CONTRACAUTELA. 
1. É competente o Supremo Tribunal Federal para processar e julgar pedido de suspensão quando a questão debatida na ação principal tem natureza constitucional, referente ao art. 206, V, da Constituição Federal. 
2. A ausência de comprovação de grave risco de lesão aos valores da ordem e da economia públicas impede o deferimento da medida excepcional de contracautela, sendo insuficiente, para tanto, a mera alegação genérica de riscos abstratos ao interesse público.
— Parecer pelo indeferimento do pedido de suspensão.

    7. É o relatório. Decido.

    8. A suspensão de liminar constitui meio autônomo de impugnação de decisões judiciais disciplinado pelo art. 4º da Lei nº 8.437/1992, nos seguintes termos: 

Art. 4° Compete ao presidente do tribunal, ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso, suspender, em despacho fundamentado, a execução da liminar nas ações movidas contra o Poder Público ou seus agentes, a requerimento do Ministério Público ou da pessoa jurídica de direito público interessada, em caso de manifesto interesse público ou de flagrante ilegitimidade, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas.

    9. Desde logo, identifico obstáculo de natureza processual para o conhecimento do pedido de suspensão. Isso porque, nos termos do dispositivo acima transcrito, a competência do Supremo Tribunal Federal para a apreciação de pedidos de contracautela pressupõe que lhe caiba julgar recurso contra a decisão que se busca suspender.

    10. No caso, a decisão impugnada indeferiu o requerimento de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto pelo Município de São José dos Campos para impugnar a decisão do juízo de primeiro grau que deferiu a tutela provisória. Caso fossem suspensos pela Presidência desta Corte os efeitos de tal decisão, a situação jurídica do requerente não se alteraria: a tutela provisória deferida pelo juízo de primeiro grau continuaria em vigor.

    11. Na verdade, a medida de contracautela se volta contra a tutela provisória deferida pelo juízo de primeiro grau. Contra esse provimento, contudo, não é cabível a interposição de recurso extraordinário, nos termos do art. 102, III, da Constituição. Por esse motivo, o Supremo Tribunal Federal não dispõe da competência necessária para conhecer do pedido de suspensão dessa decisão.

    12. Diante do exposto, não conheço do pedido de suspensão de tutela provisória.

    13. Encaminhem-se os autos, com urgência, ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, para que adote as providências que considerar cabíveis.

Publique-se. 

Brasília, 3 de abril de 2024.

Ministro Luís Roberto Barroso
Presidente